Tribunal: TJSP
Processo: 1002585-77.2021.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES AFASTADAS - NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE - CIRURGIA REPARADORA E FUNCIONAL NECESSÁRIA PARA O RESTABELECIMENTO E BEM ESTAR DA AUTORA (GIGANTOMASTIA) - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA E FIXADA EM R$ 10.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES AFASTADAS - NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE - CIRURGIA REPARADORA E FUNCIONAL NECESSÁRIA PARA O RESTABELECIMENTO E BEM ESTAR DA AUTORA (GIGANTOMASTIA) - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL QUE EXTRAPOLA A ÓRBITA DO MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA E FIXADA EM R$ 10.000,00 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.